Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704708-33.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYLSON VIANA CIRILO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Revogo o despacho de i.d. 32265064, uma vez que o processo já se encontra na 1a. sessão por videoconferência. A patrona do autor já apresentou sustentação oral nos autos, na última sessão por videoconferência de 2021, de forma que defiro apenas o acompanhamento do julgamento. I. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator